Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706642-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Medicamento regularizado na ANVISA - Uso off-label - Perigo de Dano Inverso - Multa – Prazo para Cumprimento - Deferimento parcial AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpõe Recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a disponibilização da medicação indicada pelo médico responsável em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a ausência de obrigação no fornecimento do medicamento por ser tratamento experimental, porquanto se trata de prescrição “off label”, ou seja, com aplicação diferente da prevista na bula do remédio. Requer, ainda, a modificação do prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como a redução das astreintes. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, da análise da inicial verifica-se que a parte agravada foi diagnosticada com Neuroblastoma Metastático. Como parte do tratamento, sua médica oncologista prescreveu o medicamento Xalkori (Crizotinibe) - 250mg, 56 comprimidos por ciclo, sendo previstos dois ciclos de quimioterapia. O custo do medicamento foi estimado em R$ 24.861,91 (vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Consta nos autos que a paciente começou o tratamento em 08/02/2021 e até a data de ingresso da ação (10/02/2021) a agravante ainda não havia autorizado o uso do medicamento. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, para ser caracterizado como experimental, o medicamento não pode ter sido aprovado pela ANVISA ou ser aceito pela comunidade médica. O caráter experimental diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018) Nesse sentido, é possível afirmar que o medicamento solicitado não é experimental, pois possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e foi recomendado por médico especializado (ID 83425326). O fato da medicação ser off-label, dessa forma, por si só, não se constitui em óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente para o tipo de doença do paciente. Há, nesse sentido, entendimento do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1308604, 07006414120208070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020.) Para além, possuo entendimento no sentido de que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, descabendo ao plano de saúde a limitação de tratamento. Por outro lado, estamos diante de cenário pandêmico, sendo necessária a realização de solicitações administrativas para fornecimento da medicação. Desta feita, é o caso de dilação do prazo concedido na inicial para fornecimento. Em relação à multa, não verifico sua abusividade, configurando-se compatível para cumprimento de obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência, aferidos os requisitos dispostos no artigo 537 do Código de Processo Civil. Por fim, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de fornecimento da medicação pode acarretar sério agravamento do estado de saúde do paciente, materializando-se aqui, a relevância do perigo do dano irreparável. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para elastecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação para cumprimento da Decisão originária. À Agravada, para Contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator